Tribunal: TJPA
Processo: 0800158-60.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800158-60.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RODA VIVA - DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO COM IMÓVEIS QUE ULTRAPASSAM O VALOR DO DÉBITO. IDONEIDADE DOS BENS NÃO DESCONSITUÍDA. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO CONTRIBUINTE NO CADIN E NA CONDIÇÃO DE ATIVO NÃO REGULAR NO CADASTRO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE PROTESTO. CABIMENTO. ART.
1º, DA LEI Nº. 9.492/97. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 5135.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado na origem, para determinar ao Estado do Pará a expedição de Certidão Positiva de Débito com efeito de Negativa, a abstenção de incluir os nomes da Empresa e de seus Sócios nos Cadastros de Inadimplentes, tais como CADIN, CADIN-PA, SERASA e SPC, ou que sejam realizados protestos, bem como que seja alterada junto ao Sistema da SEFA a situação Cadastral da Agravada para ativo regular, até decisão final do processo.

2. Quanto à determinação de fornecimento da certidão positiva com efeito de negativa, o STJ firmou o entendimento de ser possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa, e o fez por interpretação dos artigos 151 e 206 do CTN, concluindo não haver qualquer óbice para que o contribuinte, antes de iniciada a ação executiva fiscal, apresente a garantia para obtenção do documento, tal como ocorre no caso em exame.

3. O protesto de CDA foi objeto de análise na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº ADI nº 5135, sendo reconhecida a constitucionalidade e legitimidade da utilização do protesto pela Fazenda Pública para promover a cobrança extrajudicial e acelerar a recuperação de créditos tributários.

4. Tratando-se de débito que está sendo discutido judicialmente em ação anulatória, tem-se que o oferecimento de garantia é meio apto para impedir o registro dos dados da empresa no Cadin, na forma do art.
7º da Lei nº 10.522/2002,
devendo ser mantida a decisão agravada neste aspecto.

5. Acerca da pretensão de manutenção da Agravada na situação de ativo não regular (Lei nº 5.530/89, art. 2º, § 3º e art. 55, § único, bem como no Decreto nº 4.676/2001, arts. 107 e 115), o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, constitui forma oblíqua de cobrança de tributo, em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido,
para reformar em parte a decisão agravada, possibilitando a realização de protesto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (Processo nº 0800158-60.2020.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a RODA VIVA - DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que deferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário ajuizada pela Agravada.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...) Em juízo perfunctório, pela peculiaridade da situação acima descrita, impõe-se reconhecer em parte a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado quanto ao valor do crédito tributário declarado no Auto de Infração, cuja multa arbitrada é muito superior ao imposto supostamente devido.

Há urgência em obter o provimento liminar, sendo evidentes os prejuízos decorrentes a Empresa impossibilitada de obter as Certidões necessárias ao desemprenho de sua atividade, ao risco de ter seu o nome e de seus Sócios negativado, bem como, de ter o título a que se refere o Auto de Infração Protestado, bem como, que a situação Fiscal da Empresa seja dada como IRREGULAR junto ao Sistema da SEFA, enquanto o processo esteja em tramitação.

Diante disso, defiro Parcialmente a Tutela Antecipada para determinar que:

1. Seja expedida Certidão Positiva de Débito com efeito de Negativa (CPD-EN);

2. A SEFA se abstenha de incluir os nomes da Empresa e de seus Sócios nos Cadastros de Inadimplentes, tais como CADIN, CADIN-PA, SERASA e SPC, até decisão final;

3. Não possa ser levado a Protesto o Título oriundo do Auto de Infração objeto dessa demanda, e caso o tenha sido feito, a Sustação do mesmo;

4. Seja alterada junto ao Sistema da SEFA a situação Cadastral da Empresa autora para ATIVO REGULAR, até decisão final do processo.

Tudo, sob pena de Multa Diária, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), podendo ser aumentada ou diminuída de acordo com as circunstâncias, restando limitada inicialmente ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Cite-se e intimem-se.

Servirá cópia desta decisão como ofício/mandado/carta precatória.

Paragominas/PA, 19 de novembro de 2019 (...)

Em suas razões, o Agravante sustenta que lavrou em desfavor da agravada o auto de infração e notificação fiscal (AINF) nº 172018510000002-1, no valor de R$5.642.021,59 (cinco milhões seiscentos e quarenta e dois mil vinte e um reais e cinquenta e nove centavos).

Sustenta que o AINF foi lavrado, em razão de a agravada ter deixado de recolher, na qualidade de responsável solidário por substituição tributária, o ICMS-ST retido na fonte nas operações com combustíveis, cujo valor (histórico) totaliza R$1.618.455,76 (um milhão seiscentos e dezoito mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Afirma que a conduta da agravada de prestar informações inexatas no Anexo II do Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis - SCANC, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016 e; janeiro, fevereiro, abril, maio, junho e julho de 2017, se subsume à cláusula 29ª do Convênio ICMS 110/2007.

Aduz que que não existe autorização legal que permita à Agravada a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, uma vez não estarem presentes os requisitos previstos no art. 206 do Código Tributário Nacional.

Afirma que a ausência de direito da Agravada é corroborada pelo fato de no Agravo de Instrumento nº 0806199-77.2019.8.14.000 ter sido indeferido o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tendo sido suspensa apenas a multa aplicada no percentual de 210% do valor do tributo.

Requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 2843318).

O Estado do Pará interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (id. 2910384).

A agravada apresentou contrarrazões (id 2886879), em que defende o conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento, bem como contrarrazões contrapondo os fundamentos do Agravo Interno.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reformada a parte da decisão para que seja possibilitada a adoção das seguintes medidas pelo Agravante: a) Inclusão dos nomes da empresa e seus sócios nos cadastros de inadimplentes; b) Realização de protesto; c) Situação cadastral da Agravada como ativo não regular (id. 9346452).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado na origem para determinar ao Estado do Pará a expedição de Certidão Positiva de Débito com efeito de Negativa, a abstenção de incluir os nomes da Empresa e de seus Sócios nos Cadastros de Inadimplentes, tais como CADIN, CADIN-PA, SERASA e SPC, ou que sejam realizados protestos, bem como que seja alterada junto ao Sistema da SEFA a situação Cadastral da Agravada para ATIVO REGULAR, até decisão final do processo.

Em se tratando de agravo de instrumento a desafiar decisão interlocutória concessiva ou não de tutela de urgência, a matéria devolvida a este órgão recursal cinge-se à verificação dos pressupostos para concessão da medida.

Portanto, cumpre analisar a presença, na origem, dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora, previstos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto à determinação de fornecimento da certidão positiva com efeito de negativa, o Agravante não se desincumbiu do ônus de afastar a conclusão do Juízo de origem, pois conforme auto de infração nº 172018510000002-1 (Num. 2630557 - Pág. 1/2) o valor do débito fiscal perfaz R$ 5.642.021,56, sendo R$ 1.736.483,43 referente ao imposto e R$ 3.646.615,24 referente à multa, sendo a exigibilidade desta última suspensa em decorrência da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0806199-77.2019.8.14.000 e, os bens oferecidos em garantia pela Agravada perfazem o valor de R$ 2.197.600,00 e R$ 4.000.000,00, que somados, ultrapassam o valor do imposto em discussão.

O E. STJ firmou o entendimento de ser possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa, e o fez por interpretação dos artigos 151 e 206 do CTN, concluindo não haver qualquer óbice para que o contribuinte, antes de iniciada a ação executiva fiscal, apresente a garantia por via cautelar.

Para tanto, a Corte Superior editou o Tema Repetitivo nº 237, no julgamento do REsp 1123669/RS, cujo teor resta transcrito abaixo:

“É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.”

Registre-se ainda, que não há impugnação específica do Recorrente acerca da idoneidade dos bens ofertados em garantia ou em relação aos valores de avaliação, sendo imperioso reconhecer nesta fase inicial e sem prejuízo do que for apurado no decorrer da instrução processual, que se trata de bens imóveis suficientes à garantia do débito, devendo o Juízo de origem determinar as medidas necessárias à realização da penhora, caso ainda não tenha sido efetivada.

Com efeito, tendo a Agravada ofertado bens em garantia do débito, faz jus à obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN, que dispõe:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Ademais, ainda que não se tenha iniciado a execução do débito, é cediço o entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de antecipação no oferecimento da garantia, para fins de obtenção da certidão, tal como pretende a Recorrida. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR. AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO AINDA NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. VALOR SUFICIENTE À GARANTIA DO JUÍZO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O POSICIONAMENTO DO STJ. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal de origem concluiu que a garantia do juízo autoriza a exclusão do nome do devedor do cadastro de proteção ao crédito.

2. Com efeito, tal conclusão está em sintonia com o posicionamento do STJ quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1.2.2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973). Com efeito, na ocasião, reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.

3. Consigne-se que os pressupostos para a concessão da Medida Cautelar, consistentes no periculum in mora e fumus boni juris, são, em regra, insuscetíveis de reapreciação em Recurso Especial, porquanto demandam o reexame do contexto fático da causa. Aplicação da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1784102/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019) (grifos nossos).

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; Dispõe o artigo 206 do CTN que: 'tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.' Portanto, a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo."(REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) 2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1250539/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018) (grifo nosso).

No que diz respeito à pretensão de reforma dos capítulos da decisão agravada que determinaram a suspensão de medidas coercitivas consistente na alteração da situação cadastral do contribuinte, realização de protesto e inclusão da Agravada no cadastro de proteção ao crédito, assiste parcial razão ao Agravante.

Com relação a possibilidade de realização de protestos
, convém destacar
o disposto no parágrafo único do artigo 1º, da Lei nº. 9.492/97:

Art. 1º. Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. (Incluído pela Lei nº 12.767, de 2012). (grifos nossos).

O referido artigo foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 5135), todavia, no dia 09/11/2016, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, proferiu julgamento pela improcedência da ADI, declarando a constitucionalidade e legitimidade da utilização do protesto pela Fazenda Pública para promover a cobrança extrajudicial de CDAs e acelerar a recuperação de créditos tributários. Na ocasião, a Corte Suprema firmou a seguinte tese:

O protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
”. (Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 5.135, Tribunal Pleno, j. em 09.11.2016, DJe 11.11.2016) (grifos nossos)

Desta forma,
o protesto de certidões de dívida ativa consiste em um mecanismo que não representa efetivo embaraço ao regular exercício das atividades empresariais, causando menor
ônus ao contribuinte se comparado aos demais instrumentos de cobrança disponíveis, pois sua finalidade principal é dar ao mercado, conhecimento a respeito da existência de débitos fiscais e permitir a sua cobrança extrajudicial, devendo ser modificada a decisão agravada neste aspecto, para que seja permitida a realização de protesto do débito, que não se encontre com a exigibilidade suspensa.

Acerca da possibilidade de inclusão do nome da Agravada no CADIN, a matéria se encontra regulamentada no artigo 7º da Lei nº 10.522/2002, a saber:

Art. 7º Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que:

I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei;

II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.

Cumpre registrar que os requisitos elencados em cada um dos incisos do art. 7º, acima transcritos não são cumulativos, bastando a configuração de apenas um deles.

No caso em análise, vislumbra-se a incidência da hipótese prevista no I - art. 7º, vez que o devedor ajuizou a Ação Anulatória, para discutir os débitos, com o oferecimento de imóveis em garantia.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.137.497/CE, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o posicionamento de que a suspensão do registro junto ao Cadin é possível quando o devedor preencher alguma das hipóteses previstas no art. 7º, incisos I e II, da Lei 10.522/02, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DÉBITO FISCAL. DÍVIDA DISCUTIDA JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN. REQUISITOS. ART. 7º DA LEI 10.522/2002.
1. A mera existência de demanda judicial não autoriza, por si só, a suspensão do registro do devedor no CADIN, haja vista a exigência do art. 7º da Lei 10.522/02, que condiciona essa eficácia suspensiva a dois requisitos comprováveis pelo devedor, a saber: I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.
(Precedentes: AgRg no Ag 1143007/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 16/09/2009;AgRg no REsp 911.354/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 24/09/2009; REsp 980.732/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; REsp 641.220/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 02.08.2007; AgRg no REsp 670.807/RJ, Relator Min. JOSÉ DELGADO; Relator para o acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 04.04.2005). 2. Destarte, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN. 3. In casu, restou consignado, no relatório do voto condutor do aresto recorrido (fls. e-STJ 177), a ausência de garantia suficiente, in verbis: "S.S. PETRÓLEO LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de liminar substitutiva, contra decisão do MM. Juiz Federal Substituto da 3ª Vara

CE, que indeferiu antecipa
çã
o de tutela em a
çã
o ordin
á
ria para impedir a inscri
çã
o em d
í
vida ativa da multa, objeto do auto de infra
çã
o ANP n
º
2948, e obstar sua inclus
ã
o, ou manuten
çã
o, em cadastros restritivo de cr
é
dito. A decis
ã
o agravada entendeu inviável impedir a regular constituição do crédito tributário e a inscrição da agravante no CADIN, por não haver a idoneidade e suficiência da garantia apresentada." 4. Recurso especial provido (CPC, art. 557, § 1º-A). Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 1137497 CE 2009/0081985-3, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/04/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/04/2010)

Assim, tratando-se de débito que está sendo discutido judicialmente em ação anulatória, tem-se que o oferecimento de garantia é meio apto para impedir o registro dos dados da empresa no Cadin e Serasa, devendo ser mantida a decisão agravada neste aspecto.

Acerca da pretensão de manutenção da Agravada na situação de ativo não regular (Lei nº 5.530/89, art. 2º, § 3º e art. 55, § único, bem como no Decreto nº 4.676/2001, arts. 107 e 115),
o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, constitui forma oblíqua de cobrança de tributo, em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

Neste sentido, destaco jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO. AGRAVO IMPROVIDO
. I –
Impor ao contribuinte inadimplente a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Precedentes
. II – Agravo regimental improvido. (STF - RE: 525802 SE, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/05/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2013 PUBLIC 22-05-2013).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO COM A FAZENDA A OBRIGAÇÃO DE RECOLHER O TRIBUTO ANTECIPADAMENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 784651, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 01/08/2012, publicado em DJe-155 DIVULG 07/08/2012 PUBLIC 08/08/2012)”

TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. ENQUADRAMENTO DA CONTRIBUINTE COMO INAPTA. SANÇÃO POLÍTICA EVIDENCIADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 565.048/RS, submetido ao rito da repercussão geral, firmou o entendimento de o Estado não poder adotar sanções políticas, que se caracterizam pela utilização de meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, estando o ente público vinculado ao procedimento de execução fiscal para a cobrança de seus créditos, no qual é assegurado ao devedor o devido processo legal. 2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que é legítimo o regime de antecipação tributária de ICMS, sem substituição tributária, em relação a mercadorias provenientes de outras unidades da Federação, regulado no Estado de Sergipe pela Lei n. 3.796/1996. 3. Hipótese em que não se discute simplesmente o regime de antecipação, pois a inscrição da empresa no rol de contribuintes considerados inaptos pelo fisco sergipano configura sanção política que inibe a sua atividade, inclusive por meio do aumento da carga tributária, pois impõe o dever de: (a) recolher o tributo na primeira repartição tributária por onde as mercadorias passarem, sob pena de retenção, sendo que essa imposição apenas pode ser dispensada se o frete for realizado por transportador habilitado, o qual, todavia, somente poderá entregar as mercadorias diante da comprovação de pagamento da exação antecipada, e (b) pagar o tributo com percentual de margem de valor agregado (MVA) estipulado em dobro do estabelecido para o contribuinte em situação regular. 4. Rejulgamento do feito em razão do que dispunha o art. 543-B do CPC/1973. 5. Agravo regimental provido, para dar provimento ao recurso ordinário. (AgRg no RMS 23.578/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 29/09/2016)

Em situações análogas a dos autos, este E. TJPA assim se decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. AUTUAÇÃO FISCAL POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA.
IMPOSIÇÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL IRREGULAR. SANÇÃO DE NATUREZA POLÍTICA. PROVIDÊNCIA QUE IMPORTA EM MEDIDA COERCITIVA DE PAGAMENTO DE TRIBUTO À MÍNGUA DA EXECUÇÃO FISCAL. DESCABIMENTO
. INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É de sabença que o Estado não pode se valer de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais em atraso. Referido comportamento, arbitrário e inadmissível, tem sido rechaçado pelos tribunais superiores como sanção política, que corresponde a restrições ou proibições impostas ao contribuinte como forma indireta de o compelir ao pagamento do tributo.

2. No caso vertente, observa-se que a recorrida foi autuada pelo Fisco por ter entregue fora do prazo e após o último dia do mês subsequente à data prevista na legislação tributária a Declaração de Informações Econômico Fiscais, ensejando, com isso, a formalização do débito no importe de R$ 167.732,95 (cento e sessenta e sete mil e setecentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme se afere do Auto de Infração Fiscal nº 082019510000068-2.

3. Diante da situação, o Fisco Estadual procedeu a alteração da Inscrição Estadual da agravante de Ativo Regular para Não Regular. Essa classificação do contribuinte faz com que ele seja submetido à regime fiscal diferenciado, uma vez que força o recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no ato de entrara das mercadorias neste Estado, conforme estatuído pelo artigo 108, VII, “e” do Decreto nº 4.676/2011 (RICMS-PA)

4. Ressoa evidenciado que a alteração da agravante de Ativo Regular para Não Regular configura um meio de coerção indireta para cobrança de débitos inscritos em dívida ativa, pois implica em tratamento tributário diferenciado que dificulta o exercício da atividade econômica, configurando, assim, clara sanção política não admitida pela Constituição e rechaçada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade. (Agravo de Instrumento nº 0800692-04.2020.8.14.0000. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 22.02.2021)

(...)
A imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Precedentes do STF;
3. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula nº 323 do STF. 4. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em favor da agravada, deve ser mantida a decisão agravada; 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(2019.00609669-35, 201.127, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-26)

Portanto, não pode o Fisco Estadual se prevalecer de sua condição de agente fiscalizador para impedir que a empresa agravada exerça sua atividade empresarial de forma plena, com o intuito de impor o pagamento de tributos.

Ademais, a Fazenda Pública Estadual dispõe de meios legais necessários para processamento de eventual cobrança do que entender ser de direito (como protestos e ação de execução fiscal).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
do Agravo de Instrumento, para reformar em parte a decisão agravada, possibilitando a realização de protesto, nos termos da fundamentação.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

PRIC.

Belém (PA), 22 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2023